Tribunal: TJPA
Processo: 0814523-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814523-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: CIRINO & MARTINS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO.
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE.PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática recorrida negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município, mantendo a decisão que determinou a suspensão da cobrança de preço público instituída pelo
Decreto Municipal nº 016/2019.

2.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 967, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”.

3.

Inexistência de razões para a modificação do julgado.

4.

Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0814523-51.2022.8.14.0000
-PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra CIRINO E MARTINS LTDA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0812215-83.2022.814.0051), impetrado pela agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, o Município alega que não está caracterizada
a verossimilhança do direito alegado direito da agravada, pois não existem elementos suficientes para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, tendo em vista a competência do Município para legislar sobre matéria de interesse local.

Sustenta que a decisão recorrida causa insegurança jurídica, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

A agravada apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

A questão reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da

medida liminar deferida na origem, que determinou que o Município
se abstenha de promover a cobrança do preço público instituído pelo Decreto Municipal nº 016/2019, que assim dispõe:

Art.13. A exploração da malha viária pelos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativos disponíveis na internet, implicará em outorga onerosa e pagamento de preço público com contrapartida do direito de uso intensivo do viário urbano.

Parágrafo único. A exploração da malha viária implicará no pagamento de preço público que será de R$ 0,08 por Km rodado, medido pelo programa que gerencia o aplicativo.

Entretanto a instituição e cobrança do referido preço público, nos termos da jurisprudência do STF, viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, além de ultrapassar a competência reguladora e fiscalizatória do Município. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. APLICATIVO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL
. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1.
O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 967 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”
. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 1271620 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223

DIVULG 08-09-2020

PUBLIC 09-09-2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO 12.977/2018 DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ.
TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO REMUNERADO DE PASSAGEIROS INTERMEDIADO POR PLATAFORMAS DIGITAIS. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. RE 1.054.110-RG.TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.
Examina-se nestes autos a constitucionalidade de decretos do Município de Niterói/RJ, que instituíram diversas exigências para o transporte individual privado remunerado de passageiros intermediado por plataformas digitais, bem como estabeleceram a cobrança de preço público, não previsto na Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018
. 2. Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar, nos autos do RE 1.054.110-RG, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 967), em que se fixou tese no sentido de que: I -
A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência
; II -
No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal
(CF/1988, art. 22, XI). 3.
Os Decretos Municipais em questão, a pretexto de organizarem o sistema viário urbano, instituíram condições para o exercício do transporte privado individual de passageiros não previstos na referida lei federal, tais como a dependência de outorga do direito de uso e de pagamento de preço público, violando, desse modo, a tese fixada no Tema 967 da repercussão geral
. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1390895 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213

DIVULG 21-10-2022

PUBLIC 24-10-2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVOS. PREÇO PÚBLICO. DECISÃO QUE AFASTA A EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE RECONHECIMENTO DE LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, verifica-se que a decisão cuja suspensão se requer se encontra em conformidade com a tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.054.110, Tema 967 da repercussão geral, no sentido da imperatividade da observância dos parâmetros fixados pelo legislador federal. 3. A decisão de tribunal local que afasta a exigibilidade de preço público cobrado de prestadores de serviço de transporte remunerado privado de passageiros, por aplicativos, adéqua-se ao Tema 967 da sistemática da repercussão geral, de modo a restar afastada a caracterização de lesão de natureza grave à ordem e à economia públicas. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.

(SS 5555 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164

DIVULG 18-08-2022

PUBLIC 19-08-2022)

Portanto, verifica-se que a empresa agravada demonstrou relevante fundamentação para ter concedida a liminar, bem como, comprovou a existência do risco de dano, uma vez que juntou os documentos que evidenciam a cobrança do preço público.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público:

No presente caso, o Decreto questionado pelo Agravante criou um “preço público” pela utilização das vias públicas, o que não pode prosperar, já que, por se tratar de bens de uso comum do povo, não estão sujeitos a este tipo de cobrança sem que haja qualquer contraprestação.

Verifica-se, com efeito, que, apesar da nomenclatura adotada, trata-se da clara tentativa de instituição de uma taxa, sem que os seus fatos geradores (exercício do poder de polícia e prestação de serviço público específico e divisível) estejam configurados.

Deste modo, considerando também a presença do perigo da demora, tendo-se em vista que os altos valores que a Agravada comprovou estar tendo que arcar em razão da cobrança fiscal questionada nos autos podem levar à sua ruina financeira, justificada está, no entender do Ministério Público, a concessão da liminar.

Deste modo, considerando a jurisprudência do STF, afasta-se a alegação de legalidade do ato.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024